Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FILMAGENS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. PENA BASE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais e do usuário, bem como pelas filmagens do réu realizando a venda de drogas.
2. No caso dos autos, embora a natureza da droga apreendida, crack, seja de fato especialmente nociva, a quantidade é ínfima (0,28 g), o que não justifica a majoração da pena-base, segundo a atual jurisprudência acerca da questão.
3. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal.
4. Não preenchido o requisito previsto no artigo 44, I, do Código Penal, afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente (sanção penal), sendo inviável o afastamento da pena pecuniária quando a referida sanção estiver prevista no próprio tipo penal incriminador, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.